Tribunal: TJDFT
Processo: 0743283-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTE PENAL. CONDUTA SOCIAL. CONDENAÇÃO POR CRIME POSTERIOR. NEUTRALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade foi demonstrada pela apreensão de substância entorpecente, além de dinheiro em espécie, em notas de pequeno valor, sem comprovação de origem lícita, e instrumentos utilizados para fracionamento da droga.
1. 1. A autoria é confirmada pela prova oral colhida na fase investigativa e em Juízo, evidenciando a comercialização ilícita da substância em uma praça pública, local conhecido pelo tráfico de drogas.
1. 2. A palavra de policiais é dotada de fé pública e presunção de legitimidade, podendo fundamentar uma condenação penal, desde que coerentes e harmônicas com outros elementos probatórios, o que ocorreu no caso.
1. 3. A alegação de que os réus eram apenas usuários (art. 28 da Lei 11.343/2006) não encontra respaldo no conjunto probatório, que indica a posse de entorpecentes em quantidade e forma de acondicionamento compatíveis com a mercancia ilícita, além da presença de numerário em notas de pequeno sem origem lícita justificada. Condenação mantida.
2. A causa de aumento, prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, tem caráter objetivo e incide pelo simples fato de o crime ter ocorrido nas imediações de locais públicos, independentemente da demonstração de intenção específica de aliciamento de frequentadores.
3. A condenação por crime posterior não pode ser utilizada para agravar a pena-base de delito anterior, devendo ser reconhecida a primariedade do réu, nos termos da Súmula 444/STJ.
3. 1. Pelo mesmo motivo, neutraliza-se a conduta social que havia sido negativada sob o fundamento de que o réu cumpria pena quando cometeu o crime em apreço.
4. O tráfico privilegiado é cabível quando ausentes elementos que indiquem dedicação habitual à atividade criminosa, permitindo a redução da pena nos termos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
5. A redução a pena possibilitou o abrandamento do regime prisional para inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.